Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-10.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000411-10.2018.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): LARA ROLA BEZERRA DE MENEZES, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, NAYARA DOS SANTOS SOUZA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: MANOEL BIE ANDRADE MENEZES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Extrai-se dos autos que a controvérsia recursal consiste em perquirir acerca da possibilidade de emenda à inicial para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. Com efeito, depreende-se dos autos que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação e diante disso o magistrado de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender pela inaplicabilidade da substituição processual no caso em tela. Ocorre que o entendimento já consolidado pela Corte Superior em caso como o dos autos é no sentido de que deve-se possibilitar a emenda da inicial para que se regularize o polo passivo, dirigindo-se a pretensão ao espólio. Isso porque, na hipótese, descabe a substituição processual, pois trata-se de ilegitimidade passiva, que deve ser sanada através de emenda da inicial. No caso, apesar de o juízo a quo possibilitar a manifestação do exequente quanto à certidão do oficial de justiça, não oportunizou a emenda da inicial para correção do polo passivo. Logo, inadequada a sentença proferida, tendo em vista a efetiva possibilidade de regularização do polo passivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000411-10.2018.8.05.0082, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como Apelado MANOEL BIE ANDRADE MENEZES. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador (a) de Justiça